Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-14.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-14.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: ELY SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRESSA LAYLA MACEDO RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas de maneira simultânea em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Carinhanha/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por Ely Soares de Souza. A controvérsia gira em torno de suposto contrato de financiamento de veículo nº 000044811992 firmado com o Banco Pan S.A., cuja existência é negada pela autora.

2. Alegando nunca ter contratado com a instituição financeira, a parte autora afirmou ser vítima de fraude, tendo sido surpreendida com a imputação de dívida, cobranças extrajudiciais e judiciais, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e lançamentos de débitos tributários. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, determinou a reparação por danos morais e fixou a indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apelação interposta pelo Estado da Bahia é tempestiva; e

(ii) saber se a inexistência de relação contratual entre a autora e o Banco Pan S.A. justifica a manutenção da condenação à indenização por danos morais e o valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação interposta pelo Estado da Bahia é intempestiva. A Fazenda Pública foi intimada da sentença em 26/05/2023 e apresentou embargos de declaração intempestivos, em 28/06/2023, após o decurso do prazo legal. A intempestividade dos aclaratórios impede a interrupção do prazo para apelação, tornando esta igualmente intempestiva. Por isso, o recurso não deve ser conhecido.

5. A controvérsia entre a autora e o Banco Pan S.A. decorre de suposta fraude contratual. A autora nega ter celebrado o contrato de financiamento que deu origem aos lançamentos tributários e restrições creditícias. Alegações dessa natureza, por envolverem fato negativo, transferem ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e validade do contrato, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. Embora instado, o banco permaneceu inerte quanto à produção de provas. Não apresentou documentos com fé pública nem requereu perícia grafotécnica para demonstrar a autenticidade do contrato. Essa ausência de diligência, diante da alegação de fraude, autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica alegada.

8. A conduta da instituição financeira gerou abalo moral à autora, que enfrentou cobranças, imputações fiscais indevidas e necessidade de justificar a inexistência do débito. A jurisprudência reconhece que tais atos transcendem os meros aborrecimentos e violam a dignidade da pessoa, configurando dano moral.

9. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável, apesar de inferior ao patamar comumente adotado. Isso porque não houve comprovação de inscrição efetiva em órgãos de proteção ao crédito. O valor está em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação do Estado da Bahia não conhecido por intempestividade. Recursos de apelação interpostos por Banco Pan S.A. e Ely Soares de Souza conhecidos e desprovidos. Honorários de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CC, art. 186 e art. 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 81816583120228050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJe 17/04/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 80002652420208050138, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, DJe 08/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000436-14.2021.8.05.0051
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e outros (2) e como apelada ELY SOARES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso interposto pelo Estado da Bahia, bem como em conhecer dos demais recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.